Tribunal: TJES
Processo: 0000395-02.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-02.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO BATISTA DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL POR DESINTERESSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MARCO TEMPORAL. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de empréstimos consignados, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais a beneficiário do INSS que alegou não ter contratado os empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer se são devidas a indenização por danos morais e a repetição do indébito, e em qual modalidade; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado, nos termos do Tema 1.061 do STJ, não se desincumbindo do ônus quando manifesta desinteresse na produção de prova pericial grafotécnica.

4. A ausência de prova da contratação válida, aliada aos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico.

5. A disponibilização de valores em conta bancária não configura aceitação do contrato quando demonstrada a inexistência de manifestação de vontade do consumidor.

6. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ: para descontos anteriores a 30/03/2021, exige-se comprovação de má-fé para devolução em dobro; para os posteriores, basta a violação à boa-fé objetiva.

7. Não comprovada a má-fé subjetiva da instituição financeira quanto aos descontos anteriores ao marco temporal, impõe-se a restituição simples nesse período e em dobro para os descontos posteriores.

8. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. Declarada a inexistência do contrato, a responsabilidade é extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

2. A ausência de manifestação de vontade do consumidor invalida o contrato, ainda que haja crédito em conta.

3. A repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, independe de má-fé apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

5. Declarada a inexistência do contrato, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmula 54; TJES, AP nº 0027429-37.2016.8.08.0048; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença (ID 18545199) proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Comercial de Linhares que, em ação ajuizada por
ANTONIO BATISTA DE ARAÚJO
, julgou procedentes os pleitos autorais de declaração da inexistência de contrato, de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18545200), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) o contrato foi devidamente celebrado, não havendo que se falar em restituição do indébito; (ii) ainda que se considere o contrário, a restituição deverá ser dada na forma simples, ante à ausência de má-fé por parte da instituição financeira; (iii) a narrativa veiculada pela parte apelada na inicial não dá conta de qualquer ofensa à sua honra, dignidade ou imagem; (iv) o quantum estabelecido a título de danos morais deve ser minorado, tendo em vista a necessária observância da proporcionalidade; (v) os juros de mora devem incidir a partir da data da decisão judicial que estabeleceu o montante devido, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

O mérito recursal se cinge a definir se é correta a declaração de inexistência do contrato objeto da lide por ausência de comprovação da sua pactuação e averiguar se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do autor.

Após percuciente análise ao feito, tenho que a r. sentença merece ser integralmente mantida.

Na petição inicial, o apelado, beneficiário do INSS, relatou que, em abril de 2019, constatou a realização de descontos em seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 89,00 e R$ 87,00, referentes a empréstimos consignados averbados pelo banco réu, contratos cuja existência afirmou desconhecer.

Assim, requereu a declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente de seu benefício, além de indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que resta configurado o seguinte quadro fático: (i) os contratos nº 323079216-4 e 325632258-1 não foram pactuados pelo apelado; (ii) a instituição financeira procedeu a realização de descontos no benefício previdenciário do apelante com fulcro em contrato inexistente.

Como cediço, o C. STJ, quando do julgamento do tema 1.061, firmou a tese no sentido de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Não se olvida que o apelante tenha acostado os contratos assinados junto à sua contestação (fls. 65-72 dos autos digitalizados).

Todavia, em sede de réplica, o autor sustentou a falsidade das assinaturas (fls. 97-100), requerendo prova grafotécnica.

O pleito de instrução probatória foi deferido pelo MM. Juízo de origem em decisão de saneamento, ocasião em que nomeou perito para tanto (id 18545081).

Ocorre que o próprio apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, manifestando seu desinteresse na produção de outras provas além daquelas já carreadas aos autos (conforme id 18545198).

Nesse contexto, o MM. Juiz de origem, acertadamente, considerou prescindível a realização da perícia, tendo em vista que a parte a quem competia o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato afirmou não ter interesse na realização da prova técnica.

No caso em análise, incumbia à parte requerida infirmar os fatos constitutivos do direito do autor mediante a produção de prova pericial grafotécnica. Ao dela prescindir, deixou de se valer do meio probatório adequado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, o que impõe o reconhecimento da veracidade das alegações autorais.

Ademais, forçoso acentuar que o entendimento que tem prevalecido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, à luz da
Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, é a de que a ausência de determinação de produção de prova de ofício não induz nulidade, notadamente quando a parte opta por não produzi-la (TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível).

Ademais, corroborando a tese de que o autor jamais anuiu com o negócio e buscou desfazer o equívoco perpetrado pela instituição financeira, militam a seu favor robustos
elementos circunstanciais
que afastam a alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O apelado não se manteve inerte usufruindo do capital depositado em sua conta bancária. Pelo contrário, apresentou reclamação junto ao PROCON logo após o início dos descontos realizado em seu benefício previdenciário (Processo FA 32.003.001.19-0007420) e, em seguida, ajuizou rapidamente ação perante o Juizado Especial Cível (Processo nº 0019179-16.2019.8.08.0725) ainda em 2019, buscando a anulação dos contratos, feito este que foi extinto sem resolução de mérito apenas em razão da necessidade da perícia grafotécnica.

Portanto, a tese defensiva de que a disponibilização do numerário supostamente emprestado na conta do consumidor validaria o contrato não se sustenta, eis que o crédito em conta não foi ato de aceitação do apelado, mas sim a concretização da falha na prestação do serviço do banco, que impôs um mútuo não solicitado.

Nesse contexto, ausente a manifestação de vontade, escorreita a sentença ao declarar a inexistência do débito e a nulidade da avença.

No que se refere à repetição do indébito, a Corte Especial do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no AREsp nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para as cobranças indevidas realizadas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos (como é o caso dos empréstimos bancários), determinando que o novo entendimento — que dispensa a má-fé subjetiva — somente se aplica aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, ocorrida em
30/03/2021
.

Para as cobranças anteriores a essa data, permanece a vigência da jurisprudência pretérita, que exigia a comprovação de má-fé (elemento volitivo) para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

No caso em tela, verifica-se que os descontos no benefício do apelado tiveram início em
abril de 2019
, ou seja, período parcialmente anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Quanto aos descontos realizados
antes de 30/03/2021
, não vislumbro nos autos prova inequívoca de má-fé subjetiva da instituição financeira. Embora a contratação seja nula por ausência de manifestação de vontade válida, o banco comprovou ter realizado a transferência do numerário para a conta do autor, o que, a despeito de configurar falha grave na prestação do serviço e conduta contrária à boa-fé objetiva (falta de cautela), afasta a presunção de dolo ou malícia necessária para a dobra segundo a antiga orientação jurisprudencial. Portanto, para este período, a restituição deve se dar na forma
simples
.

Já em relação aos descontos efetuados
a partir de 30/03/2021
, incide plenamente a nova tese fixada pelo STJ, uma vez que a conduta do banco, ao promover descontos baseados em contrato não solicitado e sem a devida diligência de conferência de autenticidade, revela-se manifestamente contrária à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição
em dobro
.

Desta forma, a sentença merece reforma parcial apenas para adequar a forma de restituição ao marco temporal da modulação de efeitos do STJ.

Noutra parte, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, configuram dano moral indenizável, dada a natureza alimentar da verba e a privação de recursos de subsistência de pessoa hipossuficiente.

No tocante ao
quantum
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando, inclusive, alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.
5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18/Oct/2024)

Não há, pois, que se falar em redução da indenização fixada a título de dano moral, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Quanto ao pleito do apelante pela incidência dos juros de mora a partir da citação, alegando tratar-se de responsabilidade contratual, não merece acolhida.

Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica (contrato nulo/inexistente por fraude ou ausência de vontade), a responsabilidade civil decorre de ato ilícito (extracontratual). Por conseguinte, aplica-se a
Súmula 54 do STJ
: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido é o entendimento prevalente no âmbito deste órgão colegiado, conforme ilustram, por todos, o recurso de apelação nº 0007192-94.2020.8.08.0030, de relatoria do Des. Raphael Americano Câmara, e do recurso de apelação nº 5009184-88.2022.8.08.0012, de relatoria do Des. Fábio Brasil Nery.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora ocorra: (i) na forma
simples
, em relação às parcelas descontadas em data anterior a
30/03/2021
; e (ii) em dobro quanto às parcelas descontadas a partir de
30/03/2021
, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)